Tribunal: TJMT
Processo: 1019413-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1019413-04.2020.8.11.0000
REQUERENTE REINALDO DE FREITAS
Vistos, etc...
Dessume-se da certidão de ID 57582041 e do documento digital de ID 57575979 – págs. 38/86, que a decisão colegiada que se pretende desconstituir foi proferida no bojo do Recurso de Apelação Criminal n.o 46762/2015, do qual fui o Relator.
Desse modo, por força do quanto disposto no art. 625 do Código de Processo Penal e reproduzido no art. 185 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, estou impedido de atuar como Relator da ação revisional.
Por conseguinte, determino a imediata redistribuição desta Revisão Criminal, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI